Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-89.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDICLEIA APARECIDA BARBOSA - CPF: 024.338.221-90 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 039.714.302-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente VALDICLEIA APARECIDA BARBOSA postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 286,32 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa da negativa da Recorrente em ter realizado a contratação, competia a Recorrida a comprovação da contratação, ônus probatório que ao meu sentir desincumbiu.

3. A empresa Recorrida apresentou aos autos reclamação realizada pela Recorrente, referente a fatura da UC pela qual sustenta não ser titular e, ainda verifico que nos autos do processo n. 8028273-34.2018.811.0002, que tramitou no Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande, a Recorrente juntou como comprovante de endereço fatura do local em que sustenta não ser titular.

4. Ademais, verifico que o ato de cobrança realizada pela Recorrida configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

5. Nesse sentido a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente
VALDICLEIA APARECIDA BARBOSA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021